Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. FUNGIBILIDADE DO RECURSO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido inicial e reconvencional de sobrepartilha de imóvel alegadamente adquirido durante a união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em m verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É entendimento pacificado que a apelação contra decisão sobre desconsideração da personalidade jurídica configura erro grosseiro. É possível a aplicação do princípio da fungibilidade do recurso quando o Poder Judiciário induz a parte ao erro.
4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
5. O encerramento irregular das atividades empresariais e a ausência de bens penhoráveis não constituem, por si só, elementos suficientes para justificar a desconsideração.
6. O ônus da prova incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, sendo necessária a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A ausência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades empresariais não autoriza, por si só, a medida excepcional.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 49-A; CPC, arts. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ; REsp n. 2.212.813/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.004.196 /SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022;
TJDFT; Acórdão 2006182, 0708965-80.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025; Acórdão 2033778, 0720106-96.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.